Tribunal: STF
Processo: Rcl 65291
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Eduardo Pascoal Nunes, em 29.1.2024, contra o seguinte julgado prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG no Processo 
n. 5005074-07.2021.8.13.0056, pelo qual se teria aplicado equivocadamente o Tema 551 da repercussão geral:



    “Vistos, etc.



    Trata-se de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, (por entender que o acórdão recorrido, está em perfeita consonância com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal). 



    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, conforme estabelece o art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Dado existir expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, torna-se claro o erro substancial ao utilizar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC em vez do agravo interno.



    Em situações como esta, o STF tem determinado o retorno dos autos à instância a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa àquela Corte Superior, uma vez que os Tribunais de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral. 



    Senão, vejamos: 



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl 51.912 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJE 04/04/2022);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2021). 



    Desse modo, estando a decisão agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, não CONHEÇO do agravo” (fls. 271-272, doc. 5).



    2. O reclamante sustenta que, no “caso em apreço, é evidente a infringência pela Turma Recursal de Barbacena/MG ao Tema Repetitivo n. 551/STF, por notório equívoco na aplicação da tese jurídica firmada“ (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a transgressão ao posicionamento vinculante dessa egrégia Suprema Corte pela Turma Recursal de Barbacena/MG dá ensejo ao ajuizamento do presente instrumento processual” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “diante da teratologia da decisão reclamada, outra conclusão não há senão dar integral procedência à presente ação constitucional” (fl. 8, doc. 1). 



    Requer o benefício da justiça gratuita e, “em liminar, a concessão de efeito suspensivo à presente reclamação, a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado na ação na origem” (fl. 9, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja dada integral procedência à reclamação para cassar a sentença e o acórdão proferidos nos autos da ação n. 5005074-07.2021.8.13.0056, por notória infringência ao Tema Repetitivo n. 551, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, sob a sistemática da repercussão geral, resgatando, em via de consequência, o voto divergente do Juiz 1º Vogal para ‘condenar o Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional do período aquisitivo do ano 2018/2019, bem como, o décimo terceiro salário proporcional do ano de 2019, considerando apenas os meses comprovadamente trabalhados nos autos (janeiro, fevereiro e março)’” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 551 da repercussão geral. 



    5. A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora